Tribunal: STF
Processo: ARE 1478472
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região , assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIA CARTORÁRIA. CONDIÇÃO DE INTERINO. TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ART. 37, XI, CF. APLICAÇÃO. 



    O serventuário extrajudicial interino é delegatário de serviço público, mas, sim, responsável provisório que, por ter sido eleito pelo Estado para o exercício da função, deve observar o regramento jurídico peculiar dos agentes públicos, incluída, a questão remuneratória (CF, art. 37, inciso XI).”



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 37, inciso XI, e 236, § 3º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “declarar o seu direito de não se submeter ao teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal e, por consequência, perceber a integralidade dos emolumentos auferidos com os serviços prestados junto ao Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Campo Erê – SC, e, finalmente, ser ressarcida de todos os valores ilegalmente retidos em razão de sua submissão à aludida limitação remuneratória”.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pelo Vice-Presidente do Tribunal a quo pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 779 - Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.



    Quanto ao Tema STF 779, houve modulação dos efeitos da tese nos seguintes termos:



    (...)



    Registra-se que não consta dos autos ordem de restituição de quantias recebidas antes de 21-8-2020, de modo que não se aplicam os itens da modulação. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Aponta a parte recorrente contrariedade aos dispositivos que indica. 



    A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema STF 779 e não admito o recurso no remanescente.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 779 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1352215 AgR, Primeira Turma, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/02/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”. 3. Agravo regimental não provido no tocante à aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (Tema 482). 4. Devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985). (ARE 1089076 AgR, Tribunal Pleno, de minha Relatoria no exercício da Presidência, DJe 20/11/2018)



    Ademais, verifica-se que na petição do apelo extremo busca-se, amparado na alegada afronta aos artigos 37, inciso XI, e 236 da Carta Magna, tão somente, o direito da recorrente “perceber a integralidade dos emolumentos auferidos com os serviços prestados junto ao Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Campo Erê – SC”.



    Assim, é certo que não há questão pendente a ser examinada no âmbito da Suprema Corte, pelo que se impõe a negativa se seguimento ao apelo extremo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente